Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-05.2023.8.11.0052
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000332-05.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODAIR DA SILVA GOMES - CPF: 032.316.851-50 (APELADO), LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 082.012.121-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DO MOTIVO DO CRIME. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. CIÚMES EXCESSIVOS E INFUNDADOS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória que fixou pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente em razão da prática delitiva dentro do âmbito familiar, no período noturno, sob efeito de álcool e envolvendo agressão à vítima que dormia e que foi desperta para ser agredida; (ii) a admissibilidade da valoração negativa do motivo do crime em razão de ciúmes excessivos e infundados.

III. Razões de decidir:

1.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando evidenciado que o delito foi cometido em contexto agravante, como na esfera familiar, em horário noturno, com o agente embriagado, e a vítima despertada do sono para sofrer as agressões.

2.

O motivo do crime baseado em ciúmes infundados, excessivos e injustificados constitui circunstância negativa a ser considerada na dosimetria da pena, demonstrando a desproporcionalidade e gravidade das agressões.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido para majorar a pena definitiva para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É admissível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando praticado em ambiente familiar, durante o período noturno, com o agente embriagado, que acorda a vítima de seu descanso para agredi-la, configurando maior gravidade pela violação da tranquilidade e segurança da vítima. 2. É cabível a valoração negativa dos motivos do crime, especialmente quando fundados em ciúmes excessivos e infundados, que agravam a reprovabilidade da conduta”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 129, § 13, e 59, do Código Penal; art. 33, § 1o, “c”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AREsp n. 2.543.920/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024;

TJMT – N.U 1003525-19.2021.8.11.0013, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. em 18/03/2025;

TJMT – N.U 1014637-24.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. em 04/02/2025;

TJMT – N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. em 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000332-05.2023.8.11.0052, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) anos de reclusão.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de valoração negativa das circunstâncias e motivo do crime na dosimetria da pena (art. 59, do Código Penal).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a pena definitiva seja readequada (Id. 281809892).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta as teses defensivas, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso (Id. 281809896).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 286041868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) anos de reclusão (Id. 286041868).

Em síntese, o Ministério Público sustenta a necessidade de valoração negativa das circunstâncias e motivo do crime na dosimetria da pena (art. 59, do Código Penal) (Id. 281809892).

Assiste razão à parte apelante.

No que pertine às circunstâncias do crime (art. 59, do Código Penal – primeira fase dosimétrica), o ente Ministerial alega que o fato de o delito ter sido cometido
dentro da família; dentro da residência; no período noturno; estando o apelado embriagado
e
sendo a vítima acordada para sofrer as agressões
(Id. 281809892), é suficiente para a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime quando o acusado realiza a prática delitiva sob efeito de álcool. Veja-se:

(...) 4.
As circunstâncias do crime, praticado após o uso de álcool e drogas e com violência exacerbada, justificam a majoração da pena-base, sendo coerente com a jurisprudência do STJ
. (...)

(AREsp n. 2.543.920/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) (grifos meus).

Em caso semelhante, de minha relatoria, manifestei-me no sentido de que:
o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime (...) de lesão corporal. Portanto, (...) o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime

(N.U 1003525-19.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, imperiosa a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.

Com relação aos motivos do crime, o pleito ministerial também merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
os ciúmes excessivos e infundados
são suficientes para a valoração negativa da referida circunstância judicial, notadamente quando a vítima é clara e específica ao descrever a forma que o acusado controlava sua vida pessoal e relacionamento com terceiros.

Nesse sentido:

(...)
O motivo do crime, qual seja, ciúmes infundados, caracteriza-se como extremamente fútil, enquanto as agressões contra a vítima Samella, gratuitas e desproporcionais, ultrapassam os limites normais da culpabilidade, justificando a valoração negativa desses elementos na dosimetria da pena
. (...)

(N.U 1014637-24.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025) (grifos meus).

(...) 7.
A valoração negativa da circunstância dos motivos do crime é fundamentada no ciúme excessivo e na inconformidade do réu com o término do relacionamento, hipóteses estas que ultrapassam a elementar dos tipos penais e autoriza a exasperação das penas na primeira fase do cálculo dosimétrico
. (...)

(N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifos meus).

Em seu depoimento prestado perante as autoridades policiais, a vítima L. de O. S. declarou que:

(...) QUE a declarante anteriormente já foi agredida fisicamente por ODAIR, pois
o convivente tem muito ciúmes da declarante, até mesmo quando a declarante está com suas amigas; QUE ODAIR pega o celular da declarante para ver quem são os contatos dela e olhas as mensagens que recebe; QUE não deixa a declarante sair de sua residência sozinha, somente acompanhada por ele ODAIR; QUE quando a declarante sai sem o ODAIR, ele PERSEGUE A DECLARANTE ONDE ELA FOR E COM QUEM ELA ESTIVER) até o momento que ela retorna para sua residência
. (...) (Id. 281809375) (grifos meus).

Essas declarações foram ratificadas sob o crivo do contraditório, o que demonstra que a prática delitiva foi decorrente de ciúmes excessivos e injustificados.

Em razão disso, a circunstância judicial do motivo do crime também deve sopesar negativamente em desfavor do acusado.

Diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pela valoração negativa de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo
(AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

No caso em apreço, como foram valorados negativamente os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, mostra-se cabível a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma dessas circunstâncias judiciais, devendo ser fixada a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase,
não estão presentes quaisquer causas de aumento e/ou diminuição de pena, devendo tornar-se definitiva a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 1o, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para readequar a pena definitiva do acusado
Odair da Silva Gomes
para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo incólumes os demais pontos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025